Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A” e Outros contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelos ora agravantes em desfavor de “DSL COMÉRCIO VAREJISTA S/A”. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelos exequentes, ora agravantes, para que fosse inserido o nome da executada no cadastro de devedores da SERASA, por meio do sistema SERASA-JUD. Inconformados, os exequentes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, o cabimento da inserção do nome da executada no cadastro de inadimplentes, aplicando-se, assim, as normas insculpidas no art. 139, inciso IV, e art. 782, § 3o, do CPC. Ao final, os agravantes pugnaram pela reforma da decisão “a quo”, determinando-se a inclusão do nome da executada, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, via SERASA-JUD. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta aos agravantes interesse recursal. Os agravantes pugnam pela reforma da decisão “a quo”, a fim de que seja promovida a inserção do nome da executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. Ocorre, todavia, que tal providência não trará proveito algum, tendo em vista que o protesto do título judicial, “per se”, constitui medida bastante para o desiderato postulado. Deveras, a norma insculpida no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que a “decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto”. Trata-se de uma faculdade da parte exequente, que poderá exercê-la com um simples requerimento, diretamente à Secretaria da Vara, para que seja exarada certidão de teor da decisão, para, então, levá-la ao Cartório de Registro de Protestos. No caso em apreço, a decisão registrada sob o Id. 86460256 dos autos de origem, proferida posteriormente ao “decisum” agravado, já tratou de determinar a expedição de “certidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé)”. Assim, com o protesto devidamente efetivado, tem-se por configurada a adoção de medida indutiva cabível e suficiente para o fim colimado pela parte exequente. De fato, o registro do protesto tem por consequência a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez que a SERASA mantém vínculo com os Tabelionatos competentes, como forma de ampliar o maior número de devedores. Consigne-se, por relevante, que a vinculação entre o Cartório de Protesto de Títulos e os órgãos de proteção ao crédito tem previsão no art. 29 da Lei n. 9.492/97, segundo o qual os “cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou àquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação, dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados...”. Com isso, a inscrição do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes constitui consectário da efetivação do protesto, já determinado, repita-se, pela decisão registrada sob o Id. 86460256 dos autos de origem. Exatamente por esta razão, falta aos agravantes interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que objeto do presente recurso consiste na reforma da decisão de primeiro grau, que já atendeu à finalidade legal, isto é, adotou as medidas coercitivas cabíveis para tentar compelir a parte executada a pagar o valor correspondente ao crédito exequendo. Afigura-se, pois, incabível a interposição deste recurso, em face da ausência de utilidade de eventual provimento que viesse a ser assegurado aos ora agravantes. É dizer, falta aos agravantes interesse, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum. Destarte, o presente Agravo de Instrumento não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível” ou prejudicado. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator